Tribunal: STF
Processo: Rcl 74074
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Severino Eudson Catão Ferreira em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 2.147.286, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-2):



    "Trata-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa (AIA) ajuizada pelo Ministério Público Federal, em face de Severino Eudson Catão, em razão de supostas irregularidades na aplicação de recursos federais oriundos do Convênio nº 01.0099.00/2006 (Siafi 589277), Convênio nº 01.0243.00/2005 (Siafi 537074) e Convênio nº 01.0017.00/2006 (Siafi 566213), pactuados na Gestão do Réu enquanto Prefeito Municipal do Município de Palmeirina junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia.



    Ato contínuo, após o regular processamento do feito, o ora Reclamante interpôs Recurso Especial perante o Eg. STJ, considerando que o Acórdão vergastado negara vigência à lei federal, tendo em vista as alterações ao regime das improbidades promovidas pela Lei nº 14.230/2021.



    Entretanto, ainda que existentes os pressupostos processuais e fáticos para a interposição do Recurso Especial, após sua distribuição no Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Presidente NÃO CONHECEU do Recurso Especial pois o recurso supostamente não teria sido instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de comprovante.



    Ato contínuo, foi interposto Agravo Interno em face da Decisão Monocrática, o qual manteve da decisão de não conhecimento do Recurso Especial, aduzindo que apenas o autor da ação possui a prerrogativa prevista no art. 23-B da Lei n° 8.429/92. Não obstante, prima facie, é preciso reconhecer, data máxima vênia, a ausência de lógica em tal interpretação, na medida em que os legitimados ativos, isto é, autores, para proposição da Ação de Improbidade Administrativa são pessoas jurídicas de direito público (Fazenda Pública), logo, já gozam de tal “benefício”."



    Sustenta que "com o advento da Lei nº 14.230/2021, passou-se a dispensar o recolhimento de preparo nas ações de improbidade administrativa, por força de expressa previsão legal contida no art. 23-B da Lei nº 8.429/92, inserido pela Lei nº 14.230/2021" (eDoc 1, p. 2).



    Aduz que "a decisão reclamada, na medida em que afastou a incidência do art. 23-B, §1°, da Lei n° 8.429/92, vai de encontro ao enunciado da Súmula Vinculante 10, considerando a violação a cláusula de reserva de plenário (art. 97° da CRFB/88) que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afastou a incidência do dispositivo supracitado, no todo ou em parte" (eDoc 1, p. 3).



    Assevera ser "incabível a exigência de pagamento do preparo do Recurso Especial, na medida em que, na data de interposição do recurso, havia legislação expressa quanto" (eDoc 1, p. 10)



    Defende que "não se sustenta, também, o argumento que se vale da previsão contida na Lei da Ação Civil Pública (Lei n° 7.347/85), para justificar que somente os autores da LACP são isentos de custas e despesas processuais" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência da presente reclamação, com a confirmação da medida liminar, para determinar o proferimento de decisões com observância do dispositivo legal supramencionando" (eDoc 1, p. 12).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação.



    Com efeito, a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação, ao caso concreto, das disposições do art. 23-B da Lei 8.429/1992. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    "Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Nada obstante, na hipótese dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada, ao apreciar o recurso especial, consignou que apenas o autor da ação possui a prerrogativa prevista no art. 23-B da Lei nº 8.429/92, não se estendendo tal benefício ao réu da demanda. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 4, p. 4-6):



    “A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida.



    O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.569.257/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 22/6/2020; e AgRg no AREsp 570.469/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/6/2020.



    Mediante análise do recurso especial interposto, verifica-se que este não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. Nesta Corte, a parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício (fls. 7.344), não o regularizou. Ao contrário, a parte limitou-se a alegar que, nos termos do art. 23-B da Lei de Improbidade Administrativa, as custas seriam pagas ao final.



    No entanto, não assiste razão a recorrente.



    Veja-se que, no art. 23-B da Lei de Improbidade (Lei n. 8.429/92), há previsão para que não haja adiantamento de custas naquele tipo de ação, assim como também, na Lei da Ação Civil Pública, em seu art. 18 (Lei n. 7.347/85).



    Todavia, assim como a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que apenas o autor da ação possui a prerrogativa prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85, não se estendendo tal benefício ao réu da demanda (AgInt no AREsp n. 1.465.539/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2019), aplica-se por analogia esse mesmo entendimento à ação de improbidade, assim, o art. 23-B da Lei n. 8.429/92 só beneficia o autor da demanda.



    (...)



    Dessa forma, o recurso especial não foi devido e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.



    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno.”



    Desse modo, o ato reclamado, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma, tampouco afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Evidencia-se tão somente a aplicação de processo hermenêutico pelo magistrado a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas infraconstitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.036-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.9.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.455-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente